Tribunal: STM
Processo: 7000051-59.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. DEFESA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. LICENCIAMENTO DO RÉU. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
I. A jurisprudência desta Corte é uníssona em não aplicar a chamada prescrição virtual ou em perspectiva, diante da ausência de previsão legal. Precedentes. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
II. Inexiste, na legislação castrense, qualquer dispositivo que estabeleça o arquivamento do feito em virtude de licenciamento do Réu.
III. Tal fato não impede o prosseguimento do feito perante a Justiça Militar da União, porquanto o Réu era militar da ativa no momento do fato delitivo.
IV. O fato de o Réu ter sido licenciado não o torna imune à reprimenda penal, ante a independência das instâncias administrativa e penal.
V. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/08/2024 A
08/08/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000051-
59.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: FELIPE DOS SANTOS DIAS BRASIL
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM
PERSPECTIVA, SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS
EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, EM FAVOR DE FELIPE DOS SANTOS DIAS
BRASIL, E MANTER, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, O ACÓRDÃO EMBARGADO. OS MINISTROS LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS ACOLHIAM OS
PRESENTES EMBARGOS PARA FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO DA
LAVRA DO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, PROFERIDO NA
APELAÇÃO N° 7000527-34.2023.7.00.0000, "PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA,
QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DA PARTE PASSIVA E JULGOU
EXTINTA A AÇÃO PENAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO". O MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000051-59.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: FELIPE DOS SANTOS DIAS BRASIL
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO.
DEFESA.
PRELIMINAR
DE
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. MÉRITO. LICENCIAMENTO DO RÉU. EXTINÇÃO DO
FEITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
I. A jurisprudência desta Corte é uníssona em não aplicar a chamada prescrição
virtual ou em perspectiva, diante da ausência de previsão legal. Precedentes.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
II. Inexiste, na legislação castrense, qualquer dispositivo que estabeleça o
arquivamento do feito em virtude de licenciamento do Réu.
III. Tal fato não impede o prosseguimento do feito perante a Justiça Militar da
União, porquanto o Réu era militar da ativa no momento do fato delitivo.
IV. O fato de o Réu ter sido licenciado não o torna imune à reprimenda penal,
ante a independência das instâncias administrativa e penal.
V. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Excelentíssimo
Senhor Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de ocorrência da prescrição virtual
ou em perspectiva, suscitada pela Defensoria Pública Da União, e, por maioria, em rejeitar
os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da
União, em favor de FELIPE DOS SANTOS DIAS BRASIL, e manter, na íntegra, por seus
próprios jurídicos fundamentos, o Acórdão embargado.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
7000051-59.2024.7.00.0000
40001364576 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 08 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos
pela Defensoria Pública da União, em favor de FELIPE DOS SANTOS DIAS BRASIL,
contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000527-34.2023.7.00.0000/RJ, julgada
na sessão virtual de 13 a 16/11/2023.
1. FATOS
O processo em epígrafe se refere a Recurso em Sentido Estrito, recebido como
Apelação pelo Ministro Relator Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, interposto
pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 13 de abril
de 2023, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil c/c o art. 3º, alínea e, do CPPM, a Ação Penal Militar
nº 7000747-36.2022.7.01.0001, proposta contra o ex-Soldado FELIPE DOS SANTOS DIAS
BRASIL, pela prática do crime previsto no art. 187 do CPM (Apelação Criminal nº 7000527-
34.2023.7.00.0000/RJ, evento 45, ACOR1).
Naquela ocasião, o Tribunal assim decidiu, consoante o teor do extrato da
Ata, in verbis:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, PARA REFORMAR A SENTENÇA QUE EXTINGUIU, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, INCISO VI, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL, C/C O ART. 3º, ALÍNEA "E", DO CPPM, A AÇÃO PENAL MILITAR
Nº 7000747-36.2022.7.01.0001, E DETERMINAR A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO"
PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. OS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES (RELATOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA MANTER NA ÍNTEGRA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA, QUE
RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DA PARTE PASSIVA E JULGOU EXTINTA A AÇÃO
PENAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR). O MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA. (Apelação Criminal nº 7000527-34.2023.7.00.0000/RJ,
evento 39, EXTRATOATA1).
2. OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS
A intimação eletrônica da Defensoria Pública da União ocorreu em 25 de
dezembro de 2023. Inconformada, a DPU opôs os presentes Embargos em 23 de janeiro de
2024 (Apelação Criminal nº 7000527-34.2023.7.00.0000, respectivamente, eventos 52 e 53).
Nas razões, a DPU pede, in verbis:
7000051-59.2024.7.00.0000
40001364576 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] em tempo primeiro, tal qual diz o art. 81, Código de Processo Penal Militar, em
combinação com o art. 125, inc. VII (antiga redação), e art. 129, ambos do Código Penal
Militar, que ela seja reconhecida a ocorrência da ‘prescrição em perspectiva’ com a
consequente extinção da punibilidade pelo tempo transcorrido mais de 01 ano desde o
recebimento da Denúncia, em 04/10/2022, até a presente data considerando a clara
demonstração da inexistência do ‘interesse de agir’, uma das principais condições da Ação, a
necessidade de ‘economia processual’ diante do resultado que se tem por certo ao final de
toda tramitação processual;
[...] em avançando, como substanciado no estudioso e bem elaborado voto do Ministro Lúcio
de Mário Barros Góes, que seja reformado o Acórdão da sessão virtual de 13/11/2023 a
16/11/2023, ‘Evento’ 39, publicado no DJE nº 218/2023, sexta-feira, ‘Evento’ 47, que
fundamentado no status de ‘cidadão civil’ considerou ausente a ‘condição de
procedibilidade/prosseguibilidade da Apelação nº 7000527- 34.2023.7.00.0000 e negou
provimento ao Apelo ministerial, para manter na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença recorrida que reconheceu a ilegitimidade da parte passiva e julgou
extinta a Ação Penal Militar sem resolução do mérito. (Apelação Criminal nº 7000527-
34.2023.7.00.0000, evento 53, EMBINFNUL1).
3. ADMISSÃO DOS EMBARGOS
Em 15 de maio de 2024, os presentes Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado foram admitidos, por verificar que o recurso é tempestivo, na forma do art. 540 do
CPPM c/c o art. 44, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994; é cabível, ex vi do disposto no
art. 124, inciso I, alínea b, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) e
preenche os demais requisitos de admissibilidade (Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado nº 7000051-59.2024.7.00.0000, evento 5, DEC1).
4. CONTRARRAZÕES
Nas contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar “[...] pugna pelo
conhecimento destes Embargos Infringentes, e, no mérito, pronuncia-se por sua rejeição”
(Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado nº 7000051-59.2024.7.00.0000, evento 9,
CONTRAZ1).
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos foram admitidos, pois opostos tempestivamente e
presentes os demais requisitos de admissibilidade.
1. PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU
EM PERSPECTIVA, SUSCITADA PELA DPU.
In casu, a DPU tece os seguintes fundamentos, para pedir a extinção da
punibilidade com fulcro na prescrição virtual, in verbis:
A Defensoria Pública da União, atuando nos interesses do Sr. FELIPE DOS SANTOS DIAS
BRASIL, tendo em conta toda a contextualização do ocorrido, conforme caderno processual
requer, com fulcro na ‘falta de interesse de agir’ e no ‘princípio da economia processual’, a
7000051-59.2024.7.00.0000
40001364576 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

análise e o reconhecimento da inequívoca manifestação da ‘prescrição em perspectiva’,
também conhecida na doutrina como ‘prescrição virtual’.
[...]
A exordial Acusatória imputa ao Sr. FELIPE DOS SANTOS DIAS BRASIL o art. 1875, do
Código Penal Militar, delito de Deserção, que prevê pena de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos.
É delito tipicamente militar e com incidência maior entre os Soldados recrutas com menos de
21 (vinte e um) anos que reduz a penalização pela metade conforme previsto no art. 129,
Código Penal Militar
[...]
O sucedido, a que se pretende delituoso, ocorreu em 20/07/2022, e, o recebimento da
Denúncia se deu em 04/10/2022.
[...]
Ao ponto, quer-se, em Juízo prévio, em favor do Sr. FELIPE DOS SANTOS DIAS BRASIL,
diante da cronologia do acontecimento desdobrada no processo, o reconhecimento da
manifesta ‘prescrição em perspectiva’, porque o recebimento da Denúncia se deu em
04/10/2022, onde, de acordo com as condições judiciais que lhe são favoráveis, a pena, se
aplicada, aproximar-se-á do mínimo legal de 06 meses, levando ao final o reconhecimento da
‘prescrição retroativa’, julgando extinta a punibilidade conforme combinação do art. 81,
Código de Processo Penal Militar, art. 125, inc. VII (antiga redação), e art. 129, ambos do
Código Penal Militar.
Tal pleito deve ser rejeitado.
Ressalte-se que é remansosa a jurisprudência dos Tribunais Superiores em não
aceitar a tese da prescrição virtual como forma de extinção da punibilidade.
Trata-se de tema pacificado na jurisprudência desta Corte Castrense, consoante
os seguintes precedentes, in verbis:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. ART. 290 DO
CPM. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.
Preliminar de extinção de punibilidade pelo advento da prescrição alegada pela DPU, em
razão de o Tribunal, historicamente, aplicar a casos similares a pena máxima de 01 ano.
Relação processual que ainda não se efetivou. Incabível a aplicação da chamada prescrição
em perspectiva ou virtual. Preliminar rejeitada por falta de amparo legal. Unanimidade. A
prescrição da ação penal é regida pelo art. 125 do Código Penal Militar, sendo regulada pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao delito, ainda não verificada. Soldados do
Exército que, mesmo conscientes da proibição de ingressar com substância entorpecente no
quartel, confessam no auto de prisão em flagrante que fizeram uso conjunto de maconha no
interior do aquartelamento. Denúncia recebida apenas contra um dos flagranteados, em razão
da fuga dos outros dois soldados do local e da suposta ausência de tipicidade. É prematura a
avaliação de ausência de tipicidade em razão de, no momento do flagrante, os Acusados não
estarem portando a droga, eis que confessaram a sua utilização e foram presos logo após os
fatos em situação de flagrância. Materialidade constatada em laudo pericial e indícios de
autoria presentes. Prosseguimento do feito que se impõe. Recurso ministerial provido.
Maioria. (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000086-53.2016.7.01.0401, Rel. Min.
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, 29/08/2017) (Grifo nosso).
7000051-59.2024.7.00.0000
40001364576 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. ARTIGO 251 DO CPM. PRELIMINAR
DEFENSIVA DE LITISPENDÊNCIA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MOMENTO
INOPORTUNO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO.
DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO DA PORTARIA
Nº 75/2012 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. NORMA
PROCEDIMENTAL COM REFLEXO INTERNA CORPORIS. SOBRELEVAÇÃO DO
ASPECTO ECONÔMICO EM DETRIMENTO DO VALORES TUTELADOS PELO
CPM. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. CARÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO
UNÂNIME. Foge à alçada desta Corte apreciar preliminar de litispendência em sede de
contrarrazões, sob pena de afastar a competência do Juízo natural, de modo a configurar
supressão de instância. Preliminar não conhecida por unanimidade. Trazer como paradigma
norma procedimental de uso interna corporis (Portaria nº 75/2012-MF), a qual se refere a
execuções fiscais, para justificar a aplicação do princípio da bagatela, é não levar em conta
os valores tutelados pelo nosso ordenamento jurídico, o efeito pedagógico que a resposta
penal poderia trazer e desconsiderar o alto grau de reprovabilidade que é o cometimento do
crime de estelionato em desfavor da administração militar, mormente quando se tratar de
agente militar. A jurisprudência desta Corte é uníssona em não aplicar a chamada
prescrição em perspectiva, ante a ausência de previsão legal. Recurso provido. Decisão
unânime. (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000129-33.2015.7.01.0301, Rel. Min.
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, 25/2/2016) (Grifos nossos).
Desse modo, não há que se cogitar na realização do cálculo da prescrição com
base eventual pena em concreto que seria imputada ao Réu, mormente por não estar previsto
no ordenamento jurídico pátrio.
Nesse diapasão, registre-se que, para o quantum da pena em abstrato (2 anos), o
prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, ex vi do disposto no art. 125, inciso VI, do Código
Penal Militar.
Frise-se que o Réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade no momento da
consumação do crime, o que faz reduzir o mencionado prazo prescricional pela metade, à luz
do disposto no art. 129 do Código Penal Militar.
Assim, levando-se em consideração a pena em abstrato, verifica-se que não
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que entre o recebimento da
Denúncia (4/10/22) e a presente data não transcorreu lapso prescricional superior a 2 (dois)
anos.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de prescrição pela pena
virtual ou em perspectiva, suscitada pela DPU, por falta de amparo legal.
2. MÉRITO
No mérito, os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado devem ser
rejeitados.
Inicialmente, impende ressaltar que inexiste, na legislação castrense, qualquer
dispositivo que estabeleça o arquivamento do feito em virtude de licenciamento do Réu.
Tal fato não impede o prosseguimento do feito perante a Justiça Militar da
União, porquanto o Réu era militar da ativa no momento da conduta delitiva, considerando
“neutro o fato de o autor estar licenciado”, conforme julgado do STF no Habeas Corpus nº
132847/MS, da Relatoria do Ministro Marco Aurélio (Informativo nº 908 do STF).
7000051-59.2024.7.00.0000
40001364576 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse diapasão, o Pretório Excelso possui entendimento harmônico, in verbis:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA
DEFLAGRAÇÃO DA AÇAO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser
instaurada contra militar da ativa, constituindo, portando, condição de procedibilidade; isto
é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para
deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução
criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das
Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2.
Agravo Regimental a que se nega provimento. (Agravo Regimental in HC nº 146.355/RJ.
Relator: Ministro Alexandre de Moraes. Primeira Turma. Julgado em: 22/6/2018).
No mesmo sentido, é a jurisprudência desta egrégia Corte, in verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CRIME DE
DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. STATUS DE MILITAR DA ATIVA.
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I -
Por constituir condição de procedibilidade relativamente às Ações Penais Militares
pertinentes aos crimes de Deserção, a condição de militar da ativa se afigura necessária tão
somente para o recebimento da denúncia, sendo irrelevante sua manutenção para os ulteriores
atos do processo. Interpretação sistemática dos §§ 1º a 3º do art. 457 do Código de Processo
Penal Militar; do art. 187 do Código Penal Militar; do inciso VIII do art. 82 do Estatuto dos
Militares, bem como do enunciado 12 de Súmula de Jurisprudência deste Tribunal. II - Habeas
Corpus conhecido, ordem denegada. Decisão majoritária. (HC nº
7000307-
12.2018.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, 5/6/2018).
Do mesmo modo, citam-se os precedentes: Agravo Regimental in HC nº
146.355/RJ, Relator: Ministro Alexandre de Moraes. Primeira Turma, Julgado em: 22/6/2018;
Apelação nº 7000023-04.2018.7.00.0000, Relator Ministro Odilson Sampaio Benzi,
17/5/2018.
Por oportuno, citam-se os trechos da decisão monocrática proferida pelo
eminente Ministro Roberto Barroso, que negou seguimento à reclamação nº 26500 no STF, in
verbis:
8. O crime de deserção só pode ser cometido por militar, de tal modo que é uma consequência
lógica deste entendimento que ser militar é condição necessária para a configuração do delito
e, portanto, para a instauração da ação penal. O prosseguimento da ação penal, no entanto,
não depende de o indivíduo ter perdido ou não a condição de militar, pois elemento do tipo
penal – ser militar – é aferido no momento da prática da conduta e da instauração da ação
penal, e não no decorrer do processo.
9. A prevalecer o entendimento sustentado pelo reclamante, um funcionário público que
estivesse sendo processado por peculato, e pedisse exoneração do cargo, teria extinto o seu
processo, em razão de sua ilegitimidade passiva. Por essas razões, não há ilegalidade
flagrante a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. (Decisão publicada em
8/6/2018) (Grifo nosso).
Por fim, deve-se enfatizar que o fato do Réu ter sido licenciado não o torna
imune à reprimenda penal, ante a independência das instâncias administrativa e penal.
7000051-59.2024.7.00.0000
40001364576 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de ocorrência da
prescrição virtual ou em perspectiva, suscitada pela Defensoria Pública da União, e de rejeitar
os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da
União, em favor de FELIPE DOS SANTOS DIAS BRASIL, e manter, na íntegra, por seus
próprios jurídicos fundamentos, o Acórdão embargado.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364576v2 e do código CRC f8df4895.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 16/9/2024, às 22:38:40
7000051-59.2024.7.00.0000
40001364576 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR